Tribunal: TJMT
Processo: 1038182-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038182-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (AGRAVADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES - CPF: 544.381.958-53 (ADVOGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo credor e indeferiu pedido de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

2. Em regra, a liquidação de sentença não enseja condenação em honorários advocatícios, por se tratar de fase destinada à mera complementação do título executivo judicial. 3. Excepcionalmente, é cabível a incidência de honorários quando a liquidação ostenta caráter litigioso qualificado, com efetiva resistência do devedor, controvérsia substancial quanto aos critérios e valores adotados e prolongamento indevido da satisfação do crédito. 4. Os honorários fixados na fase de conhecimento, cuja base de cálculo dependia do resultado da liquidação, não remuneram o trabalho adicional desenvolvido em razão da resistência injustificada do devedor na liquidação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando evidenciado caráter litigioso qualificado. 2. Nessas hipóteses, a fixação deve ocorrer, como regra, mediante majoração dos honorários estabelecidos na fase de conhecimento, a fim de evitar duplicidade indevida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Miguel Antônio Mendes
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
,
nos autos da
ação de cobrança c.c exibição de documentos
,
em fase de
liquidação de sentença
, ajuizada em face de
Sementes Gasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Na decisão agravada, o magistrado
homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravante
, determinando os abatimentos referentes à
quantia incontroversa já adimplida
e aos
honorários advocatícios anteriormente fixados
,
perfazendo o montante de
R$ 201.742,30
,
a ser considerado para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Na mesma decisão, o magistrado
afastou a fixação de novos honorários sucumbenciais na fase de liquidação
,
sob o fundamento de que a verba honorária
já teria sido estabelecida na fase de conhecimento
.

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais que

na fase de conhecimento os honorários advocatícios foram fixados em percentual incidente sobre o valor a ser apurado em liquidação, não abrangendo, portanto, eventual verba honorária decorrente da
litigiosidade instaurada no procedimento liquidatório
.

Diz que a liquidação de sentença, no caso concreto, ostentou inequívoco caráter contencioso, uma vez que a agravada apresentou contestação aos cálculos, defendeu critérios diversos, indicou valor substancialmente inferior ao postulado, requereu produção de prova pericial contábil e interpôs recursos incidentais.

Forte em tais argumentos, requer seja condenada a

agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos ao procedimento de liquidação, seja mediante fixação autônoma, seja por majoração da verba honorária arbitrada na fase cognitiva.

Sem pedido de tutela provisória recursal.

Sem informações.

Contraminuta
pela agravada no ID n. 334045359, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se à possibilidade de
arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença
, diante da alegação de que o procedimento liquidatório ostentou
caráter nitidamente litigioso
, não sendo suficiente, para remunerar o labor advocatício desenvolvido nessa etapa, a verba honorária fixada na fase de conhecimento.

A decisão agravada homologou integralmente os cálculos apresentados pelo credor, reconhecendo que observaram os critérios fixados no título judicial, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais próprios da liquidação, sob o fundamento de que a verba honorária já teria sido estabelecida anteriormente, entendimento reiterado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em regra
, não são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, porquanto, tal etapa processual tem natureza eminentemente integrativa, destinada a conferir liquidez ao título judicial, não se prestando, em princípio, à rediscussão da relação jurídica material já decidida.

Todavia, o próprio STJ admite, de forma
excepcional
, a condenação em honorários advocatícios quando a liquidação
extrapola a simples atividade aritmética
e assume
caráter contencioso relevante
, com efetiva resistência do devedor, ampla divergência quanto aos critérios e valores adotados, produção de incidentes processuais e prolongamento indevido da satisfação do crédito.

Nesse sentido, o entendimento consolidado é no sentido de que,
havendo litigiosidade qualificada
, os honorários são devidos, preferencialmente mediante
majoração da verba honorária fixada na fase de conhecimento
, porquanto a liquidação não inaugura nova relação processual autônoma, mas complementa o título executivo judicial já formado.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO ZERADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE LITIGIOSIDADE DA DEMANDA
. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. As instâncias de origem consignaram, expressamente, que houve litigiosidade entre as partes, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial.(
AREsp n. 2.798.311/DF, Rel Min.

Moura Ribeiro, Terceira Turma, J. 01.04.25.)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA CONTENCIOSA DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO.
SÚMULA N. 83/STL. LITIGIOSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

2. A condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação individual de sentença genérica é cabível quando o procedimento assume natureza contenciosa, com a instauração de verdadeiro contraditório entre as partes.

3. O reexame de fatos e provas para se concluir pela ausência de contenciosidade no procedimento é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 83/STJ. Recurso especial conhecido em parte e improvido”.
(REsp n. 2.104.813/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

No caso concreto, a análise detida das peças processuais evidencia que a liquidação de sentença não se desenvolveu de forma pacífica ou meramente técnica. Ao contrário, a agravada apresentou impugnação expressa aos cálculos do credor, defendeu critérios diversos de atualização, indicou valor substancialmente inferior ao apurado pelo agravante, requereu a realização de perícia contábil, interpôs recursos incidentais e promoveu apenas o pagamento parcial do montante incontroverso.

Tal contexto revela
i
nequívoca resistência ao cumprimento do título
, com controvérsia substancial acerca do
quantum debeatur
, circunstância que ultrapassa o mero exercício formal do contraditório e caracteriza
litigiosidade efetiva
, apta a justificar a incidência da exceção reconhecida pela jurisprudência da Corte Cidadã.

Não prospera, portanto, o argumento da agravada de que a liquidação teria se limitado à definição do montante devido, sem qualquer ganho econômico adicional ou complexidade. A divergência entre os valores defendidos pelas partes e a necessidade de reiteradas manifestações judiciais demonstram, de forma clara, a existência de verdadeiro conflito processual na fase liquidatória.

De igual modo, não se pode confundir os honorários fixados na fase de conhecimento, cuja base de cálculo dependia, por expressa determinação judicial, do resultado da liquidação, com os honorários decorrentes da
litigiosidade instaurada na própria liquidação
. Aqueles seriam devidos mesmo se o procedimento fosse consensual, não remunerando, portanto, o trabalho adicional imposto ao patrono do credor em razão da resistência injustificada do devedor.

Assim, ao simplesmente remeter à verba honorária anteriormente fixada, a decisão agravada acabou por
esvaziar a exceção jurisprudencial aplicável às liquidações litigiosas
, deixando de enfrentar adequadamente a tese jurídica suscitada pelo agravante.

Ressalte-se, contudo, que a técnica juridicamente adequada, para evitar indevido
bis in idem
e preservar a coerência sistêmica do art. 85 do Código de Processo Civil,
não é a fixação de honorários autônomos
, mas sim a
majoração dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento
, em percentual a ser arbitrado pelo juiz
a quo
, considerando o trabalho adicional desenvolvido, a complexidade da controvérsia e o proveito econômico obtido.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a
reforma da decisão agravada
, a fim de reconhecer o caráter litigioso da liquidação de sentença e determinar o arbitramento de honorários advocatícios mediante majoração da verba fixada na fase cognitiva, observados os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Desta feita a decisão agravada deve ser reformada

reconhecendo o cabimento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, determinando-se que o magistrado singular proceda à
majoração dos honorários fixados na fase de conhecimento
, em razão da litigiosidade verificada no procedimento liquidatório.
Parte inferior do formulário

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026